Tribunal: TJES
Processo: 5000565-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000565-40.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR PAULA FRANCO
IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000565-40.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: IGOR PAULA FRANCO

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - ARTIGO 33, CAPUT, E §1º, INCISO I, C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI N° 11.343/06, ARTIGO 12 E 16, §1º, INCISO IV, AMBOS DA LEI N° 10.826/03, ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, §1º, DA LEI N° 9.613/98, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL -
SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL –
GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS PRATICADOS
- REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – PREENCHIDOS
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
-

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO

– APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO JULGADO RHC 126.001/SP – IMPOSSIBILIDADE -
ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo
312 do Código de Processo Penal, mormente frente
a gravidade em concreto da conduta em tese praticada, extraída da quantidade de produtos comumente utilizados no preparo de entorpecentes, armas e drogas apreendidos durante a abordagem policial.
2.

É pacífica jurisprudência seguida por este Tribunal no sentido de que não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo
.
Precedentes.
3.
As supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade, quando preenchidos os requisitos da preventiva. Precedentes.
4.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5.

A aplicação
de
distinguishing

é obrigatóri
a
apenas quando se tratar de precedente vinculante, o que não ocorreu no caso em apreço.

6.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000565-40.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: IGOR PAULA FRANCO

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Brendow Alves Gama
em benefício de
IGOR PAULA FRANCO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

Informa que o paciente foi condenado nas sanções previstas no artigo 33,
caput
, e §1º, inciso I, c/c artigo 40, inciso V, ambos da lei n° 11.343/06, artigo 12 e 16, §1º, inciso IV, ambos da lei n° 10.826/03, artigo 180 do Código Penal e artigo 1º, §1º, da lei n° 9.613/98, na forma do artigo 69 do Código Penal, a uma pena corpórea de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade do cárcere preventivo mantido na sentença condenatória, seja por estarem ausentes seus requisitos autorizadores (artigo 312 do CPP), seja diante das condições pessoais favoráveis do requerente, pois detentor de bons antecedentes, possuidor de residência fixa e trabalho lícito.

Requer, por fim, a aplicação, no presente caso, do instituto do
distinguishing
em relação ao julgado RHC 126.001/SP.

Forte nestes argumentos, pugna pel
a concessão da presente ordem
para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de cautelares diversas
(artigo 319 do CPP)
.

Pois bem.

A prisão processual, como sabido, é regulamentad
a

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
sentenciado
.

Sem maiores delongas, verifico que a fundamentação empregada pelo juízo
a quo
para manter a constrição cautelar baseia-se no fato de ter, o requerente, permanecido preso durante toda a instrução, em razão da gravidade dos delitos em tese praticados, bem como frente a quantidade de produtos apreendidos durante a abordagem policial, merecendo destaque
“01kg de substância similar ao crack, 03 armas de fogo e 101 kgs de ácido bórico, bem como encontrado, na residência do autuado, a quantia em espécie de R$1.475,00 reais, 03 armas de fogo escondidas em cofres ocultos, 164kgs de ácido bórico, 276 munições calibre .32, 33 munições calibre .38, 55 munições calibre .40, 28 caixas de eppendorf (aproximadamente 280 mil microtubos para embalo de cocaína), material para mistura de drogas, assessórios para carregamento de munições e coldre de polímero, sendo que, dentre as armas apreendidas, constatou-se que o revólver calibre .38 possuía restrição de furto”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a prisão processual como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de
piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ademais, a jurisprudência desta E. Corte não vem
concedendo
o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução. Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REJEITADA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.1. Os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.2. (...) .3.
É pacífica jurisprudência, seguida por este Tribunal, no sentido de que não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação.
(RHC 35025 / RJ RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2012/0276159-0 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/08/2013 Data da Publicação DJe 22/08/2013).4. Recursos conhecidos e improvidos.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190038015, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das Cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, as
supostas
condições pessoais favoráveis d
o
coact
o
, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção do cárcere preventivo, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, não merece acolhimento o pedido de aplicação de
distinguishing

tomando como parâmetro RHC 126.001/SP
, pois o instituto
“é obrigatório apenas quando se tratar de precedente vinculante, o que não ocorreu no caso em apreço, não havendo que se falar em violação ao disposto no art. 315, §2º, VI, do CPP, na medida em que, a exemplo do que ocorre com o art. 489, §1º, VI, do CPC, o dever de fundamentação contido nos referidos dispositivos não se refere a todo e qualquer precedente invocado pela parte, mas somente àqueles dotados de efeito vinculante”
.
(TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, 5010260-86.2022.8.08.0000, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2023).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.